Tribunal: TJSP
Processo: 1001676-17.2018.8.26.0654
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001676-17.2018.8.26.0654/50000, da Comarca de Vargem Grande Paulista, em que é
embargante/embargado JOSE ALFREDO JULIANO JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado/embargante UNIESP S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001676-17.2018.8.26.0654/50000 -Voto no 44576 morf
2
Embargos n.o 1001676-17.2018.8.26.0654/50000
Embargante:
José Alfredo Juliano Júnior
Embargada:
Uniesp S.A.
Comarca:
Vargem Grande Paulista (Vara Única)
Juiz(a):
Gustavo Henrichs Favero
VOTO N.o 44.576
Embargos em apelação.
Desprovido o recurso, de majorar-se o valor dos honorários.
Embargos acolhidos.
Vistos.
Embargos de declaração ao acórdão que deu
provimento à apelação do autor e negou provimento à apelação da ré.
É o relatório.
Desprovido o recurso, de majorar-se o valor dos
honorários, nos termos do que dispõe o artigo 85, parágrafo 11, do CPC.
Por conseguinte, acolho os embargos para majorar a
alíquota dos honorários devidos pela ré para onze por cento.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica